Tribunal: TJDFT
Processo: 0726884-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PACIENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CAUTELAR DIVERSA. INEFICÁCIA NA HIPÓTESE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Tratando-se de crime cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos, cabível a prisão preventiva (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

2. O paciente é reincidente, possui diversos registros policiais instaurados em seu desfavor e estava preso no momento do cumprimento do mandado da prisão preventiva expedido pelo Juízo de origem, circunstâncias que autorizam a custódia preventiva para assegurar a ordem pública.

3. Condições pessoais favoráveis ao paciente não impedem a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da medida extrema.

4. A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo-se pautar pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso posto à apreciação jurisdicional.

5. Não se verifica no caso concreto o alegado excesso de prazo, tampouco há evidência de desídia do juízo na condução do processo, pois, além da certa complexidade que o caso apresenta, diante da realização de diversas diligências, os atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua, observando sempre a ampla defesa e o contraditório.

6. Ordem denegada.